Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736249-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: GUSTAVO ROMERO FERNANDES DEVOTI DESPACHO Em respeito ao pincípio da não surpresa, intime-se o agravante a se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, em especial à dialeticidade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2024 11:09:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora